Tribunal: TJES
Processo: 0020809-67.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020809-67.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONNI NASCIMENTO BERMUDES

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - ATRASO DE OBRA – MORA RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE OBRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mostra-se ilegal a cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de entrega do empreendimento, devendo a construtora restituir o valor a tal título desde o primeiro dia de atraso da obra. No caso concreto, entretanto, não restou demonstrado o repasse dos juros de obra ao adquirente, de modo que deve ser rejeitada a pretensão de ressarcimento.

2. Em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020809-67.2020.8.08.0048

APELANTE: RONNI NASCIMENTO BERMUDES

APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por RONNI NASCIMENTO BERMUDES, ora Apelante, em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, ora Apelada, objetivando a condenação da última ao pagamento dos valores postulados a título de inversão de cláusulas penais pelo atraso de obra, bem como dos valores despendidos a título de “juros de obra”. Por fim, pretende a condenação da Apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Pela sentença de fls. 283/285, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral e condenou o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, RONNI NASCIMENTO BERMUDES interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 288/310 (id 7377146), alega, em síntese, (a) que o atraso na entrega da obra rende ensejo ao dano presumido, de modo que revela-se cabível a condenação da construtora ao pagamento de indenização por dano moral e (b) que, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é ilícita a cobrança de juros de obra após o decurso do prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 312/339, por meio das quais se insurge, de início, contra o deferimento da gratuidade de justiça ao Apelado. No mérito, pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento

Vitória, 20 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020809-67.2020.8.08.0048

APELANTE: RONNI NASCIMENTO BERMUDES

APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de “ação indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por RONNI NASCIMENTO BERMUDES, ora Apelante, em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, ora Apelada, objetivando a condenação da última ao pagamento dos valores postulados a título de inversão de cláusulas penais pelo atraso de obra, bem como dos valores despendidos a título de “juros de obra”. Por fim, pretende a condenação da Apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Pela sentença de fls. 283/285, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral e condenou o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, RONNI NASCIMENTO BERMUDES interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 288/310 (id 7377146), alega, em síntese, (a) que o atraso na entrega da obra rende ensejo ao dano presumido, de modo que revela-se cabível a condenação da construtora ao pagamento de indenização por dano moral e (b) que, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é ilícita a cobrança de juros de obra após o decurso do prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 312/339, por meio das quais se insurge, de início, contra o deferimento da gratuidade de justiça ao Apelado. No mérito, pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre rejeitar a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça oposta pela Apelada em suas contrarrazões recursais.

Isto porque a insurgência é amparada em alegações genéricas sobre a condição econômica do Apelante, além de ter sido suscitada sem que fosse acompanhada de arcabouço probatório que alicerce a impugnação.

Não obstante, para além da validade da presunção legal da declaração de hipossuficiência apresentada pelo Apelante, este último afirmou que encontrava-se desempregado ao tempo do ajuizamento da demanda (fato este não infirmado pela Apelada), além de ter sido beneficiário do programa governamental “Minha Casa, Minha Vida”, cujo contrato é objeto da presente demanda, que é destinado a pessoas com baixa renda.

Assim, a meu sentir, deve prevalecer a presunção de hipossuficiência consignada na declaração apresentada pelo Apelante, razão pela qual rejeito a alegação.

Passo ao exame do mérito do recurso.

Prefacialmente, sobreleva salientar que a sentença estabeleceu como premissa fática, à luz da prova dos autos, a existência de atraso da obra realizada pela Apelada e, por consequência, a caracterização da mora da Apelada. Contra este capítulo não houve impugnação recursal por parte da Apelada, de modo que restou incontroversa tal circunstância.

A informação merece registro, porquanto a análise do recurso interposto exclusivamente pelo adquirente terá por premissa o referido inadimplemento já reconhecido na sentença.

Feita a ressalva, observa-se que a irresignação recursal dirige-se a dois pontos da sentença que foram julgados desfavoravelmente ao Apelante: o pedido de restituição dos valores pagos a título de “juros de obra” e o pedido de indenização por dano moral.

Quanto à primeira pretensão, a douta magistrada da instância monocrática trouxe a lume, de forma correta, o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, estabelecendo a premissa jurídica segundo a qual a cobrança dos “juros de obra” após o atraso na entrega das chaves é abusiva, de modo que é devida a restituição dos valores efetivamente pagos a este título pelo adquirente

No entanto, a douta julgadora concluiu, no caso concreto, inexistir comprovação de repasse dos referidos encargos ao Apelante, razão pela qual rejeitou a pretensão autoral, valendo-se dos seguintes fundamentos, os quais reputo irretocáveis após minudente exame dos autos:

“(...)

No caso em apreço, todavia, não há indícios da cobrança no período do atraso e, sobretudo, do pagamento dos juros de obra pelo autor, que não o comprovou pelos documentos acostados à inicial e nem mesmo durante a instrução, quedando-se inerte após o deferimento da produção de prova documental. Ressalto que os extratos de fls. 50/53 e 91/93 e a planilha de fls. 95/103 indicam encargos relativos ao financiamento do imóvel, mas nenhum deles faz menção expressa aos juros de obra ou taxa de evolução de obra, não podendo ser presumida a sua cobrança.

O autor se limitou a invocar a cobrança desses juros de forma genérica, sem sequer indicar o quantum pago e, tampouco, comprová-lo, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC, ônus que não se altera ante a inversão do ônus probatório pois, nesse caso, os comprovantes do pagamento da quantia estariam em seu poder, e não se pode exigir da ré a demonstração de um não-fato.

Além disso, a ré, à fl. 253, acostou relatório do agente financeiro indicando o montante de R$ 449,36 como encargo de evolução de obra, vencido em junho/2020, afirmando que não houve o pagamento das parcelas questionadas pelo autor, mas, sim, pela própria ré diretamente à Caixa Econômica Federal, o que não foi impugnado pelo autor. A despeito da confusa narrativa da ré acerca da natureza desse encargo e do extrato não ser claro nesse sentido, o fato é que inexiste comprovação do pagamento de juros de obra pelo autor após o prazo de tolerância para entrega do imóvel e, por isso, o pedido deve ser rejeitado.

(...)”

Do cotejo das razões declinadas pelo Apelante em sua petição recursal, observa-se que o Recorrente se limita a reproduzir a orientação jurisprudencial que reconhece o direito do adquirente à restituição dos encargos cobrados após o atraso da obra, entendimento este, como dito, que restou expressamente consignado na sentença.

Não há qualquer argumento apresentado pelo Apelante com o intuito de infirmar a conclusão da sentença sobre a inexistência de pagamento de valores a título de “juros de obra”.

Por tal razão, entendo deva ser mantido o édito sentencial neste particular.

No que concerne à pretensão indenizatória por danos morais, entendo assistir razão ao Apelante.

A jurisprudência pátria assentou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, em regra, não rende ensejo à indenização por danos morais.

No entanto, em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável, o que se vislumbra na hipótese vertente, em que o atraso perdurou por mais de 6 (seis) meses da data avençada, como consignado na sentença.

Consoante cediço, o atraso demasiado na entrega de obra, especialmente quando referente a unidade destinada à moradia dos promitente comprador, é capaz de gerar incertezas e instabilidades quanto ao futuro local de residência da família, frustrando ou postergando planos ínsitos ao planejamento familiar, circunstâncias estas que vão além do mero dissabor cotidiano. Em tais situações, afigura-se justificada a reparação pelo dano moral sofrido.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.972.632/RJ (em 24.10.2022), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o atraso expressivo na entrega de empreendimento imobiliário pode configurar dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância que enseja a reparação.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

Neste contexto, a indenização por danos morais deve ser fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta a condição econômica das partes e o respectivo grau de culpa, sem olvidar do caráter punitivo da condenação.

Assim, e à luz dos referidos parâmetros, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura suficiente para reparar o dano experimentado pelo Apelante, além de se coadunar com os parâmetros estabelecido por esta Colenda Primeira Câmara Cível em casos análogos (TJES, Apelação Cível nº. 0028836-73.2019.8.08.0048, Des. Júlio César Costa de Oliveira, Data: 13.07.2023 e Apelação Cível nº. 0019945-29.2020.8.08.0048, Des. Marianne Júdice de Mattos, Data: 26.07.2023).

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado a partir da citação pela Taxa Selic.

Por fim, considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno a Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Condeno o Apelante ao pagamento da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Apelada. Custas
pro rata.
Impende observar, em relação ao Apelante, a aplicação das benesses da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões